Tribunal: TJBA
Processo: 8067472-87.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 8067472-87.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO registrado(a) civilmente como ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO EMBARGADO: LAZARO ANTONIO DA SILVA Advogado(s): THAIS FIAMA ANDRADE MIRABEAU ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. CONTA INDIVIDUAL VINCULADA AO PASEP. SAQUE INTEGRAL DO PRINCIPAL. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO DECENAL. TEMA REPETITIVO Nº 1.387/STJ. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação para anular sentença que reconhecera a prescrição da pretensão deduzida em ação de ressarcimento por alegados desfalques em conta individual vinculada ao PASEP. O embargante sustentou a necessidade de adequação do julgado ao Tema Repetitivo nº 1.387/STJ, diante do saque integral dos valores em 09/02/2004 e do ajuizamento da ação apenas em 22/04/2025. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a superveniência do Tema Repetitivo nº 1.387/STJ autoriza a integração do acórdão embargado com efeitos infringentes; (ii) estabelecer se, havendo saque integral do principal em conta PASEP, a data do saque constitui o termo inicial da prescrição decenal; e (iii) determinar se a pretensão autoral está prescrita, considerando o saque integral realizado em 09/02/2004 e o ajuizamento da ação em 22/04/2025. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Tema Repetitivo nº 1.387/STJ estabelece, de modo vinculante e específico, que o saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, saques indevidos, desfalques ou ausência de aplicação dos rendimentos em conta individualizada do PASEP. 4. A orientação firmada no Tema Repetitivo nº 1.387/STJ afasta, nas hipóteses de saque integral do principal, a aplicação do entendimento de que o prazo prescricional somente se inicia com o acesso posterior a extratos detalhados e microfilmagens bancárias. 5. O saque integral dos valores em 09/02/2004 inaugura o prazo prescricional decenal previsto nos arts. 189 e 205 do Código Civil. A ação ajuizada em 22/04/2025 foi proposta após o decurso do prazo decenal, consumado em 09/02/2014, razão pela qual a pretensão autoral está prescrita. 6. O reconhecimento da prescrição prejudica o exame das demais alegações deduzidas pelo embargante, relativas à ilegitimidade passiva, à competência da Justiça Estadual e à distinção entre a atuação administrativa do Banco do Brasil S/A e a gestão normativa do Fundo PIS-PASEP. 7. O restabelecimento da sentença de improcedência liminar impõe a fixação de honorários advocatícios em favor do patrono do Banco do Brasil S/A, diante da atuação efetiva da parte ré em grau recursal, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes. Tese de julgamento: 1. O saque integral do principal em conta individual vinculada ao PASEP inicia o prazo prescricional decenal da pretensão de reparação por desfalques, saques indevidos, falha na prestação do serviço ou ausência de aplicação dos rendimentos. 2. A superveniência de precedente repetitivo vinculante específico autoriza o acolhimento de embargos de declaração com efeitos infringentes para adequar o acórdão embargado. 3. O ajuizamento da ação após o decurso de dez anos contados do saque integral do principal impõe o reconhecimento da prescrição da pretensão autoral. Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 189 e 205; CPC, arts. 85, §§ 1º e 2º, 98, § 3º, 1.022 e 487, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1.150; STJ, Tema Repetitivo nº 1.387. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 8067472-87.2025.8.05.0001, em que figuram como EMBARGANTE BANCO DO BRASIL S/A e EMBARGADO LAZARO ANTONIO DA SILVA. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, COM EFEITOS INFRINGENTES, nos termos do voto da Relatora.